Tribunal: TJDFT
Processo: 0000481-92.2017.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DIREITOS DE POSSE E BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS EM IMÓVEL IRREGULAR. VEÍCULO ALIENADO. AVES DE CRIAÇÃO. INCLUSÃO NA PARTILHA.
1. É inadmissível a alteração do pedido ou da causa de pedir após a fase de saneamento.
2. Os bens adquiridos durante a convivência matrimonial, sob o regime da comunhão parcial e que não se incluem nas exceções legais, devem ser partilhados, inclusive direitos possessórios relativos a imóvel, dado que têm expressão econômica.